Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-78.2025.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Argumentação genérica - Não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos para a concessão - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - Contrato de trato sucessivo - Prazo prescricional decenal previsto na regra geral contida no artigo 205 do CC - Início do prazo para eventual perda do direito não verificado - Preliminares afastadas.

CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - Argumentação genérica - Não há nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos para a concessão - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - Contrato de trato sucessivo - Prazo prescricional decenal previsto na regra geral contida no artigo 205 do CC - Início do prazo para eventual perda do direito não verificado - Preliminares afastadas.

CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - Sentença que julgou improcedentes os pedidos - Negativa de contratação - Instituição financeira que não fez prova da contratação - Ônus probatório do qual não se desincumbiu - Art. 373, II, do CPC - Sequer apresentou o contrato impugnado - Declaração de inexigibilidade do contrato que se revela medida de rigor - Devida a restituição dos descontos indevidos, de forma dobrada, em relação às parcelas cobradas conforme o decisum do STJ, em recurso repetitivo EAREsp no 679.608/RS - Termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios quanto aos danos materiais fixado na data de cada desembolso indevido (art. 398, do CC e Súmulas 43 e 54, do STJ) - Dano moral - Inocorrência - Quem não devolve o crédito que diz indevido, dele se locupletando, não tem do que se sentir ofendida - Inexistência de prejuízo efetivo a direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Com a inversão parcial do julgamento, verifica-se que houve sucumbência recíproca, dado que os contendores tiveram parte importante de suas pretensões afastadas - Cada parte arcará com metade do valor das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor atribuído à demanda a ser pago em favor do patrono "ex adverso", observada a gratuidade judiciária concedida à demandante (art. 85,§ 2o, 11, 14, 86 e 98, § 3o, do CPC) - Recurso provido em parte, para declarar a inexistência da contratação entre as partes e inexigibilidade das cobranças efetuadas, condenar a ré à repetição em dobro do indébito, compensando-se com o valor corrigido do crédito recebido.